Tribunal: TJPA
Processo: 0020054-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020054-44.2010.8.14.0301

APELANTE: VALDEMAR PEREIRA BRANDAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0020054-44.2010.8.14.0301

APELANTE: VALDEMAR PEREIRA BRANDAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DES. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS COM VALORES A MENOR PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO DE IPVA INFERIOR AO DEVIDO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 E DO TEMA 1.199 DO STF. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor aposentado contra sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa, consistente no lançamento de 263 notas fiscais com valores a menor para o primeiro emplacamento de veículos novos, resultando em recolhimento de IPVA inferior ao devido, no período de abril/2004 a março/2005, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 56.400,54. Foram aplicadas as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, restituição ao erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de servidor aposentado impede a aplicação da pena de perda da função pública; (ii) estabelecer se é aplicável a Lei nº 14.230/2021 e o entendimento do Tema 1.199 do STF para afastar a condenação, sob alegação de inexistência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda da função pública é aplicável mesmo a servidor aposentado, alcançando eventual retorno ao serviço antes do trânsito em julgado da sentença.

4.

O dolo específico resta configurado pela prática consciente e reiterada da conduta ilícita, interrompida apenas por investigação interna, com prejuízo efetivo ao erário.

5.

A Lei nº 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF não afastam a condenação, pois não se trata de ato culposo, mas doloso, sendo inaplicável a retroatividade da norma mais benéfica a hipóteses de dolo comprovado.

6.

A jurisprudência do STF e STJ exige a comprovação do dolo para caracterizar o ato de improbidade, requisito atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena de perda da função pública é aplicável a servidor aposentado, alcançando eventual retorno ao serviço antes do trânsito em julgado da sentença condenatória por improbidade administrativa.

2.

O dolo específico do agente público, caracterizado pela conduta consciente, reiterada e com prejuízo ao erário, afasta a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF.

3.

A prática dolosa de lançamento de notas fiscais com valores inferiores aos efetivamente pagos, resultando em arrecadação tributária a menor, configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992 (redação anterior à Lei nº 14.230/2021), arts. 10 e 12; CC/2002, art. 405; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STF, RE 870.947/SE, Tema 810, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.459.717/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VALDEMAR PEREIRA BRANDAO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara de Fazenda Pública de Belém proferida em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
que condenou o requerido pela prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado em lançamento de notas fiscais referentes a primeiro emplacamento de veículos novos com valores a menor, resultando em recolhimento de IPVA inferior ao devido.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

(...) Levando-se em consideração, pois, a intensidade, o discernimento, a seriedade, o grau de culpabilidade e a extensão da conduta do Réu, imponho as seguintes sanções, considerando que a conduta ímproba se protraiu por considerável período e não há nenhuma justificativa para ter agido daquela maneira: 1) decreto a perda da função pública do Réu, de forma que a sanção alcança qualquer cargo, função ou emprego público cujo exercício inicie depois da sentença, mas antes do seu trânsito em julgado. 2) condeno o Réu VALDEMAR PEREIRA BRANDÃO à restituir aos cofres públicos a quantia equivalente ao total envolvido, de R$45.748,60 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), discriminada nesta decisão, obedecendo os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os "indices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei nº 9.494/97), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); a correção monetária, a contar da data que os valores deveriam ter sido recolhidos aos cofres públicos, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2ªCCI); a partir de junho/2009, os juros e a correção monetária incidirão em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 (STF - Rcl 19240 AgR/RS); a partir de 19/09/2017, a correção monetária será aplicada pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. 3) suspendo os direitos políticos do Réu por 7 (sete) anos; 4) condeno-o a pagar multa civil de 3 (duas) vezes o valor do dano ao erário, devidamente atualizado conforme os parâmetros apontados no item 2; 5) proíbo o Réu de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos; Por fim, condeno o Réu em custas processuais, conforme precedente do STJ (REsp nº 845.339), aplicando-se o art. 85 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, por figurar no polo ativo o Ministério Público, conforme preconiza o art. 18, da Lei 7.347/85.

VALDEMAR PEREIRA BRANDAO
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para julgar improcedente a ação.

Sustenta que a sanção de perda da função seria inaplicável, na medida em que é servidor aposentado.

Defende que não restou demonstrada a conduta dolosa, motivo pelo insubsistente a caracterização do ato doloso.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões em que defendeu o conhecimento e desprovimento da apelação, diante da possibilidade de perda da função, independentemente de o réu já estar aposentado na data da prolação da sentença, bem como que o ato doloso restou perfeitamente caracterizado.

Proferida decisão monocrática em que ecebida a apelação somente no efeito devolutivo em relação ao capítulo da sentença que determinaram a restituição aos cofres públicos de quantia equivalente a R$ 45.748,60 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos); pagamento de multa civil de 2 (duas) vezes o valor do dano ao erário; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Na mesma monocrática, foi recebida a apelação no duplo efeito em relação ao capítulo da sentença que suspende os direitos políticos do recorrente pelo prazo de 07 (sete) anos, bem como ao que determina a perda da função pública.

O Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento da apelação e, no mérito, reiterou as razões apresentadas pelo Promotoria de Justiça em contrarrazões.

VALDEMAR PEREIRA BRANDAO
apresentou manifestação em que requereu o chamamento do feito à ordem para aplicação das disposições previstas na Lei c.

Determinada a intimação do Ministério Pública para manifestação sobre a petição apresentada pelo apelante.

O Ministério Público se manifestou no sentido de inaplicabilidade da Lei Lei 14.230/2021, tendo em vista que restou demonstrada a conduta dolosa do apelante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de apelação interposta por
VALDEMAR PEREIRA BRANDAO contra a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado em
lançamento de notas fiscais referentes a primeiro emplacamento de veículos novos com valores a menor, resultando em recolhimento de IPVA inferior ao devido.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação de improbidade administrativa em face do ora apelante, relatando, em síntese, que este, na qualidade de Agente Tributário da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, conscientemente cadastrou centenas de notas fiscais de emplacamento veicular sabidamente irregulares, nas quais constavam valores inferiores àqueles efetivamente pagos pelos particulares, sem assinatura ou carimbo do responsável, assim como sem as informações e documentos necessários à lisura do cadastro, resultando assim em lançamento e recolhimento de Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA em valores abaixo do devido.

A conduta foi apurada pela Corregedoria do órgão, resultando em Relatório da Correição Ordinária nº 001/2005, no qual restou demonstrado que a conduta do apelante gerou lesão aos cofres públicos no valor de R$56.400,54 (cinquenta e seis mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos), em razão do recolhimento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA abaixo daquele efetivamente devido à Administração Pública, na medida em que este foi diretamente responsável pelo cadastramento de 263 (duzentas e sessenta e três) notas fiscais a menor, entre abril/2004 e março/2005.

Assim, verifica-se que a conduta do apelante se reveste de natureza dolosa, na medida em que foi praticada de forma consciente e reiterada, durante mais de 01 (hum) ano.

Outrossim, cumpre ressaltar que o apelante somente interrompeu a prática da conduta dolosa em razão de apuração interna do órgão, sem a qual teria insistido na prática, gerando maiores prejuízos ao erário.

Diante de tais circunstâncias, inevitável concluir que não merece prosperar a tese do apelante de aplicabilidade da lei 14.230, a qual extirpou do ordenamento a configuração de atos de improbidade administrativa pela prática de ilícitos administrativos de natureza culposa, sobretudo porque resta cristalina a natureza dolosa dos atos seus atos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de
improbidade
administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. Isso ocorre em razão da revogação expressa do texto anterior, cabendo ao juízo competente analisar a existência de
dolo
por parte do agente. Senão, vejamos:

"Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado". 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa "natureza civil" retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – "ilegalidade qualificada pela prática de corrupção" – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça passou a exigir a demonstração do dolo específico na atuação do agente, a fim de caracterizar o ato de improbidade administrativa:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATUAL NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou sensivelmente em benefício do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, édito que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius.

2. Sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem trânsito em julgado em relação ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA): o dolo.

3.
Aplicação das conclusões a que chegou o STF no ARE 843.989/PR para além da revogação da modalidade culposa da Lei de Improbidade Administrativa (Tema 1.199) de modo a expandir a retroatividade das alterações à atual exigência de dolo específico para a configuração da improbidade prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade
(ARE 803.568-AgR-segundo-Edv).

4.
A ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta. Decisão agravada mantida por diversa fundamentação
.

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Conforme já demonstrado, no caso em apreço, restaram satisfeitas as condições impostas pela Lei 14.230 e pelos Tribunais Superiores, na medida em que restou plenamente demonstrado que o agente agiu com dolo específico, ao praticar conduta consciente e reiterada, mediante auferimento de vantagem pessoal.

Ressalte-se, por oportuno, que a conduta do agente perdurou por mais de 01 ano, somente sendo interrompida pela apuração interna do órgão ao qual estava vinculado.

Em sentido semelhante, a Jurisprudência das Turmas de Direito Público desta Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VINCULADA A PARENTE DE SERVIDORA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar sentença de improcedência e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa cometido por ex-Prefeito Municipal de Paragominas e demais agentes públicos, consubstanciado na contratação, via carta-convite, de empresa cujos sócios possuíam vínculo de parentesco com servidora ocupante de cargo estratégico na administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empresa cujos sócios são filhos de servidora pública municipal, ocupante de função relevante na estrutura de pessoal da Prefeitura, caracteriza violação aos princípios administrativos apta a configurar ato de improbidade nos termos do art. 11 da LIA, mesmo na ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo familiar entre os sócios da empresa contratada e servidora da administração configura quebra da impessoalidade, comprometendo a legalidade do certame, ainda que ausente impugnação formal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a configuração de improbidade administrativa por violação a princípios constitucionais com base na demonstração de dolo genérico, sendo desnecessária a presença de dolo específico.

5. A tentativa de aplicação do Tema 1199 do STF não se revela pertinente, uma vez que o caso não versa sobre condutas culposas, mas sobre anuência dolosa com situação que afronta princípios estruturantes da administração pública.

6. O procedimento, embora formalmente realizado, restou contaminado por vícios ético-jurídicos, evidenciando favorecimento indevido e transgressão aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação administrativa de empresa cujos sócios possuem vínculo de parentesco com agente público ocupante de função estratégica no ente contratante configura afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, caracterizando ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da LIA, independentemente da demonstração de dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 11 e 12, III (redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.792.158/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/05/2020; STF, RE 910.552, Tema 1001, Plenário, j. 03.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0011765-88.2017.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Assim, a medida que se impõe é a manutenção integral da sentença apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 22/09/2025